Tribunal: TJMT
Processo: 1026150-38.2025.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026150-38.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SADY MARTINS LANDVOIGT - CPF: 290.460.412-04 (RECORRENTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), TR QUINELLATO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 80.340.318/0001-50 (RECORRIDO), ELINE ALEXANDRE CHAGAS - CPF: 005.259.962-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1026150-38.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1026150-38.2025.8.11.0003

Recorrente:
Sady Martins Landvoigt

Recorrido:
Tr Quinellato Transportes Ltda

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. FIXAÇÃO COM BASE EM ORÇAMENTOS. PREVALÊNCIA DO MENOR VALOR COM AJUSTES. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL EM PARTE DO DANO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 42 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. REFORMA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por particular contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa requerida ao pagamento de danos materiais, afastando a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir a extensão dos danos materiais indenizáveis; (ii) estabelecer se a ocorrência do acidente de trânsito enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A indenização por danos materiais deve corresponder à efetiva extensão do prejuízo suportado.

4.

A existência de múltiplos orçamentos autoriza a adoção do menor valor apresentado.

5.

Os documentos juntados comprovam os danos e os custos necessários à reparação do veículo .

6.

Valor relativo a dano sem nexo causal com o acidente deve ser excluído da condenação.

7.

A indenização deve refletir apenas os prejuízos diretamente decorrentes do evento danoso.

8.

A mera ocorrência de acidente de trânsito não enseja, por si só, indenização por danos morais, sendo necessária a demonstração de violação a direitos da personalidade.

9.

Inexistem elementos que indiquem abalo extrapatrimonial relevante no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A indenização por danos materiais deve ser fixada com base na extensão do prejuízo comprovado, admitindo-se a adoção do menor orçamento apresentado. 2. Valores sem nexo causal com o evento danoso devem ser excluídos da condenação. 3. A mera ocorrência de acidente de trânsito não caracteriza dano moral, sendo necessária a demonstração de violação a direitos da personalidade. 4. A aplicação da Súmula 42 das Turmas Recursais afasta a indenização por dano moral quando ausentes repercussões extrapatrimoniais relevantes.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigo 944; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1040123-66.2025.8.11.0001, julgado em 17/03/2026; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1071362-88.2025.8.11.0001, julgado em 19/03/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1026150-38.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1026150-38.2025.8.11.0003

Recorrente:
Sady Martins Landvoigt

Recorrido:
Tr Quinellato Transportes Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Sady Martins Landvoigt.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
2°

Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id. 357048866)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida ao pagamento de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) a título de danos materiais e indeferindo o pedido de indenização por dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 357048867): requer a reforma da sentença a fim de que a empresa recorrida seja condenada ao pagamento integral dos danos materiais no montante de R$ 23.157,00 (vinte e três mil e cento e cinquenta e sete reais), bem como seja deferida a indenização por danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1026150-38.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1026150-38.2025.8.11.0003

Recorrente:
Sady Martins Landvoigt

Recorrido:
Tr Quinellato Transportes Ltda

VOTO

Eminentes Pares
;

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Sady Martins Landvoigt
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta pelo recorrente em face de
Tr Quinellato Transportes Ltda
, decorrente de acidente de trânsito.

Da narrativa inicial o recorrente alega que, em 27/05/2024, trafegava pela BR-364, km 268, município de Jaciara/MT, quando seu veículo GM/Corsa Sedan Premium, placa NAF-0300, foi surpreendido por manobra imprudente do caminhão Volvo, placa MMH-2590, conduzido por preposto da empresa recorrida. Relata que, ao realizar ultrapassagem, foi abruptamente fechado pela carreta, sendo obrigado a desviar para a esquerda, vindo a colidir contra o
guard-rail
, resultando em graves danos ao seu automóvel.

A controvérsia recursal cinge-se à extensão dos danos materiais indenizáveis e à configuração de dano moral.

Em relação aos danos materiais, o artigo 944 do Código Civil estabelece que a indenização mede-se pela extensão do dano, devendo a reparação ser integral e suficiente para restabelecer, na medida do possível, a situação patrimonial anterior ao evento danoso.

No caso dos autos, os orçamentos apresentados pelo recorrente constituem prova documental idônea da extensão dos danos e do valor necessário para a completa reparação do veículo.

Ademais, analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifica-se que o recorrente apresentou diversos orçamentos relativos aos reparos necessários. Desse modo, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e considerando que a jurisprudência consolidou o entendimento de que, havendo pluralidade de orçamentos, deve prevalecer aquele de menor valor, bem como que a recorrida não produziu prova técnica apta a desconstituir os valores indicados, devem ser adotados os orçamentos com os valores mais baixos apresentados pelo próprio recorrente.

Assim, quanto aos serviços de direção automotiva, deve ser considerado o orçamento identificado no Id. 357048389 (R$ 7.480,00 – sete mil quatrocentos e oitenta reais) e, quanto aos serviços de funilaria e pintura, devem ser considerados os orçamentos constantes dos Ids. 357048391 e 357048390 (R$ 9.460,00 – nove mil quatrocentos e sessenta reais).

Contudo, impõe-se ajuste no orçamento de funilaria, devendo ser excluído o valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) referente à moldura do paralama do lado direito, uma vez que a colisão ocorreu na lateral esquerda do veículo, conforme narrativa dos fatos e fotografias acostadas aos autos. Não há nexo causal entre o acidente e eventual dano no lado direito do automóvel. Dessa forma, o valor do orçamento de funilaria e pintura deve ser reduzido para R$ 8.780,00 (oito mil e setecentos e oitenta reais).

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE POR TRAZ. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANOS MATERIAIS. FIXAÇÃO COM BASE EM ORÇAMENTO DE MENOR VALOR. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 5.965,00, com atualização pela taxa SELIC. A autora pretende a majoração do valor indenizatório para R$ 27.028,51. A empresa ré busca a improcedência total dos pedidos ou, alternativamente, o reconhecimento de culpa concorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a colisão traseira configura responsabilidade exclusiva da empresa requerida; (ii) definir se é cabível a majoração da indenização pelos danos materiais com base em orçamento superior; (iii) avaliar a alegação de culpa concorrente da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O motorista da empresa requerida colidiu na parte traseira do veículo da autora, situação que, à luz do art. 29, II, do CTB, gera presunção de culpa, afastável apenas mediante prova de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, o que não ocorreu nos autos. 4. (...)

6.
No que tange ao valor da indenização, a parte autora apresentou diversos orçamentos, sendo o de menor valor adotado pelo juízo de origem, em conformidade com a jurisprudência consolidada que prestigia o menor custo apresentado pela própria parte interessada.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: “1. A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor que atinge o veículo à frente, conforme o art. 29, II, do CTB, sendo sua responsabilidade afastada apenas por prova cabal de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. 2. A simples redução de velocidade diante do sinal amarelo configura conduta regular e esperada no trânsito, não se prestando a afastar a culpa do condutor que colide por trás. 3. Quando há múltiplos orçamentos apresentados pela parte interessada, deve prevalecer o de menor valor para fixação da indenização por danos materiais. 4. O motorista profissional tem o dever de adotar direção defensiva, mantendo distância segura e controle do veículo, sob pena de responsabilidade objetiva por acidentes decorrentes de sua negligência.”

(N.U 1017789-38.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, GABINETE 3. TERCEIRA TURMA, Julgado em 17/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)”.

Quanto aos danos morais, é importante mencionar que a Súmula 42 das Turmas Recursais do TJMT estabelece que “
A mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais
”
.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Da análise dos autos e das alegações do recorrente, verifica-se que a mera ocorrência de um acidente de trânsito, por si só, não configura dano moral. No caso em questão, não há comprovação de que o autor tenha sido submetido a qualquer constrangimento ou situação vexatória, tratando-se, portanto, de mero dissabor inerente à vida em sociedade.

Nesse sentido, segue julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando a sentença apresenta fundamentação suficiente para revelar as razões do convencimento do julgador, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais. A mera ocorrência de acidente de trânsito, sem demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade ou circunstância excepcional, não enseja indenização por dano moral. Recurso desprovido. (N.U 1040123-66.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, condenando a recorrida ao pagamento de danos materiais e indeferindo o pedido de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a existência de dano moral decorrente do acidente de trânsito e a consequente necessidade de indenização; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera ocorrência de um acidente de trânsito não configura, por si só, dano moral, sendo necessária a comprovação de violação aos direitos da personalidade da vítima, o que não se verifica no caso concreto. 4. Dissabores e frustrações inerentes à vida em sociedade não caracterizam dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado na jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A mera ocorrência de acidente de trânsito não caracteriza, por si só, dano moral, sendo necessária a comprovação de violação aos direitos da personalidade. 2. É legítima a aplicação da Súmula 42 das Turmas Recursais de Mato Grosso para afastar pedido de indenização por danos morais em casos sem repercussões extrapatrimoniais relevantes. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 1.026, § 2º; Lei n. 9.099/1995, artigo 46. (...) (N.U 1071362-88.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)”.

Portanto, a ocorrência de um acidente de trânsito não configura, por si só, dano moral, sendo necessária a comprovação de violação aos direitos da personalidade da vítima, o que não se verifica no caso concreto.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
REFORMAR a sentença de primeiro grau e majoras a quantia fixada a título de danos materiais, reconhecendo como devido o valor de R$ 22.345,00 (vinte e dois mil e trezentos e quarenta e cinco reais), mantando, nos demais termos, a sentença de primeiro grau.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026